Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701605-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, JHONATHA SOARES LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, contra acórdão de ID – 28795119. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –29269234. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, JHONATHA SOARES LACERDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator